Tribunal: TJSP
Processo: 2080822-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração n.o2080822-44.2020.8.26.0000/50000
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2080822-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ELISANGELA RAMOS CARDOSO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2080822-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651A
2
Voto n.o 36651A
Embargos de Declaração no 2080822-44.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Bauru/Deecrim UR3
Embargante: Elisangela Ramos Cardoso
Embargado: 6a Câmara de Direito Criminal

Embargos de declaração
Inexistência da alegada omissão que ensejaria
embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pelo defensor Fernando Rodolfo Mercês
Moris, impetrou habeas corpus para favorecer Elisangela Ramos
Cardoso com a liberdade ou a prisão domiciliar, em razão da
pandemia causada pelo COVID-19, uma vez que a paciente tem
hipertensão arterial.
Denegado o writ (fls. 38/43), foram
opostos os presentes embargos de declaração. A embargante alegou,
em síntese, que o acórdão deixou de “valorar pontos relevantes e
incontroversos” suscitados na petição de impetração.
Relatado.
II- O artigo 619 do Código de Processo
Penal dispõe sobre o cabimento dos embargos de declaração,
restringindo-o
às
hipóteses
de
ambiguidade,
obscuridade,
contradição, ou omissão do provimento jurisdicional. É bem
verdade que a jurisprudência, em determinadas situações, admite a
natureza modificativa dos embargos de declaração. Não se o faz,
contudo, com esse exclusivo escopo, sob pena de afronta ao texto de
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2080822-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651A
3
O que se admite é a possibilidade dos
embargos assumirem natureza infringente quando em necessária
decorrência da supressão de ambiguidade, obscuridade, contradição,
ou omissão. Em outras palavras, não se admitem embargos de
declaração como pedido de reconsideração, nem para exame de
novas questões. Nessa linha, o Ministro Moreira Alves relatou o
recurso extraordinário com acórdão reproduzido na RTJ 147/687:
“os embargos declaratórios, por não terem natureza infringente, não se
prestam para que, por meio deles, o inconformismo do embargante obtenha o
reexame da fundamentação, que pretende juridicamente errônea do acórdão
embargado”. Na mesma trilha decidiu esta Câmara os embargos de
declaração
nos.
914.680-3/4-0001,
968025-3/6-0001
e
993.07.097834-1/50000, entre outros.
E no caso dos autos inexistiram as
omissões apontadas pela embargante.
No que concerne à cardiopatia da
paciente, ao contrário do alegado pela embargante o aresto
embargado expressamente considerou-a e afirmou que a prova não
autorizava a conclusão dela colocar “a paciente em situação de
excepcional risco e reduzidos cuidados médicos”. Daí a conclusão
de a prisão domiciliar não se apresentar necessária, haja vista que a
“à pandemia causada pelo COVID-19, que não obstante a gravidade
da situação e a necessidade de serem tomadas providências
tendentes a evitar que ela alcance o sistema prisional (aliás, há
notícia de que algumas medidas que favorecem o isolamento dos
presídios já foram tomadas)”, “não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada”.
Também quanto à Recomendação no
62/20 do Conselho Nacional de Justiça a alegada omissão não
ocorreu, tanto o acórdão embargado se valeu de decisão do Pretório
Excelso para afastar a generalidade e o carater automático da
orientação do Conselho Nacional de Justiça: “Na mesma linha,
igualmente já se posicionou a plenária do Egrégio Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2080822-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651A
4
Tribunal Federal, ao não referendar as providências recomendadas
pelo Ministro Marco Aurélio em tutela provisória incidental pedida
na ADPF 347, bem como este Tribunal de Justiça: “os efeitos causados
pela pandemia do Covid-19 são e serão verdadeiramente extraordinários ... a solução
pretendida pelo instituto impetrante (soltura indiscriminada de parte expressiva da
população carcerária) poderia gerar caos social, enormes dificuldades de gestão do
sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o controle das autoridades sanitárias em
relação ao Covid-19 ... essas recomendações (referindo-se à recomendação no62/20 do
Conselho Nacional de Justiça) devem ser observadas em cada caso concreto, permitindo-
se que os magistrados analisem as situações específicas dos presos, provisórios ou não,
conforme evolução da pandemia ... providencias que possam ser tomadas para diminuir a
população presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com
análise pelo magistrado competente, após o devido contraditório ... Não é demais lembrar
que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em funcionamento neste período de
quarentena, com milhares de magistrados e servidores dedicados em regime remoto.
Assim, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas e
ponderadas em cada caso concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também,
conforme o interesse social inerente”. (Habeas Corpus no
2051979-69-2020.8.26.0000).
A seu turno o fato da condenada ter 45
anos de idade (o que a coloca fora do grupo de risco) e de o regime
aberto ser forma de cumprimento de pena (o que decorre de
expresso texto legal) não precisavam ser mencionados porque não
afetam a pretensão deduzida.
Acresça-se que a súmula no 356 do
Supremo Tribunal Federal (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento”) e a súmula no 98 do Superior Tribunal
de Justiça (“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório”) não foram editadas para
autorizar violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal (“Aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”). À luz
dessa norma, o significado das súmulas é o de permitir a
interposição de embargos para o fim de prequestionar,
exclusivamente quando o prequestionamento servir à elisão de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição existente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2080822-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651A
5
decisão embargada. Em outras palavras, o objetivo das súmulas não
é o de viabilizar os embargos para a análise de pleitos inéditos, ou
reapreciação do que já foi decidido.
Note-se que a incoação da súmula
vinculante no 56 não fora feita na petição de impetração do writ (e
bem se compreende que assim fosse porque cuida de situação
distinta, da que houve progressão não efetivada) mas só nos
embargos de declaração e que, por isso, representa inovação e não
devia ser examinada no aresto embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator